Tribunal: TJMT
Processo: 1042446-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. DETRAN. IPVA. DÍVIDA LEGÍTIMA. ENCAMINHAMENTO A PROTESTO. PAGAMENTO POSTERIOR A DATA EM QUE A DÍVIDA JÁ HAVIA SIDO REMETIDA AO CARTÓRIO. PROTESTO EFETIVADO. ATOS DO CARTÓRIO DE PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA EXCLUSÃO DO GRAVAME. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 333304895 - reclamação no 1042446-44.2025.8.11.0001 – Juizado Especial Da Fazenda Pública De Cuiabá), que julgou improcedente o pedido. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Restou demonstrado: - a Recorrente é proprietária do veículo Hyundai HB20, placa QBH3I93, conforme CRLV do exercício de 2025 (id. 333304881); - o parcelamento do IPVA dos exercícios de 2024 e 2025, efetuando o pagamento das parcelas referentes ao mês de maio/2025, conforme comprovantes datados de 30/5/2025 e 2/6/2025 (id ́s. 333304882 e 333304883); - em 3/6/2025 foi emitida a Certidão de Dívida Ativa no 2025487846, no valor de R$ 931,85 (novecentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), encaminhada a protesto pelo Estado de Mato Grosso (id. 333304884); - o pagamento do débito objeto da referida Certidão de Dívida Ativa foi realizado pela Recorrente, somente após a inscrição em dívida ativa e o apontamento para protesto, conforme informações constantes da contestação e dos registros administrativos juntados aos autos (id ́s. 333304892 e 333304885). 2.2) Encaminhado o título de crédito ao Cartório de Protesto, compete ao Tabelião a avaliação de regularidade e atos administrativos de notificação do devedor, ou seja, legítima a dívida quando do encaminhamento do título, ocorrendo o protesto, compete ao devedor a sua baixa. Precedentes. (TJPR – 1a TR – RI no 0011581-12.2022.8.16.0069/Cianorte – rel. Juiz Fernando Andreoni Vasconcellos – j. 24/2/2024 - DJe 26/2/2024); (TJSP – 27a CExtDPv – RApC no 0085855-24.2012.8.26.0002 – rel. Desembargador Marcos Ramos – j. 5/6/2017 – DJe 7/6/2017); (TJRS – 10a CC – RApC no 70065778656 – rel. Desembargador Paulo Roberto Lessa Franz – j. 27/8/2015 - DJe 18/9/2015); (TJSP – 18a CDPv – RApC no 1002378-67.2016.8.26.0157 – rela. Desembargadora Carmen Lucia da Silva – j. 30/5/2017 – DJe 5/10/2017) e (TJRS – 10a CC – RApC no 50237328520228210003 – rel. Desembargador Marcelo Cezar Muller – j. 28/11/2023 – DJe 30/11/2023). 2.3) Havendo regularidade no protesto efetivado, não há dano extrapatrimonial indenizável. 3- Sentença mantida, por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042446-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SOFIA AMANCIO BRASILEIRO VALLADARES - CPF: 050.830.421-00 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026